Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707867-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: SUELLEN REGINA SILVA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0027147-12.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata diversas negativas na tentativa de localizar bens da parte agravada, sendo o último pedido para realizar a pesquisa SISBAJUD, sendo indeferida pela decisão agravada. Discorre sobre a impossibilidade de ter prova da alteração da situação patrimonial da agravada, que, após a liberação do crédito, desapareceu sem quitar o débito. Destaca entendimento jurisprudencial no sentido de que, transcorrido mais de um ano da última pesquisa efetuada, ser possível a reiteração do pedido, não constituindo o pleito em epígrafe abuso de direito, tampouco litigância de má-fé Pontua a necessidade de utilização do sistema para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e, consequentemente, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 44324124. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 44324123 tem o seguinte teor: Processo em fase de cumprimento de sentença, se demonstrada a cessão de crédito, não é necessária anuência do devedor para a sucessão no polo ativo. Neste sentido o julgado abaixo colacionado: "Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710269-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS AGRAVADO: GUILHERME LEANDRO DE SOUZA EUZEBIO EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR PARA VALIDAR A CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. 2. O pressuposto para a substituição processual, em essência, é a existência de título hábil para manejar execução. O título, no entanto, permaneceu o mesmo. A mudança noticiada diz respeito apenas à sua titularidade, o que torna vazia a argumentação relativa à ineficácia do documento apresentado. 3. O art. 778 do Código de Processo Civil informa a desnecessidade de notificação do devedor nos casos de cessão de direitos. 4. Recurso conhecido e provido."(Acórdão n.1058482, 07102699520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considerando que foi demonstrada a cessão do crédito decorrente do contrato que acompanhou a inicial a alteração do polo ativo do processo, para que, no lugar de Banco Itaú SA, passe a figurar Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. Cadastre-se o Dr. NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU (OAB/SP 217897) como advogado da exequente. Inativa-se o terceiro interessado cadastrado no feito. Aprecio o requerimento de reiteração de diligência via sistema Sisbajud. Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1326962, 07457874420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido retro. Retorne o processo ao arquivo provisório. Publique-se o presente ato apenas para ciência das partes. Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial, negou o pedido de pesquisa ao sistema disponibilizado pelo Juízo, SISBAJUD, com o propósito de localizar bens penhoráveis para prosseguimento da execução. Acerca do tema, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Pela dicção dos artigos supra, resta claro que incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito. Contudo, demonstrada a plausibilidade e a razoabilidade,nada obsta que o credor requeira ao Juízo, com o propósito de dar prosseguimento à execução, a efetivação de pesquisa de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme a seguir demonstrado. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistema como o SISBAJUD tem o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, que salvaguardam a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, como no caso. Esse, inclusive, é o entendimento do TJDFT, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DAS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a renovação de pedido de consulta nos sistemas à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando constatado o decurso de prazo razoável, in casu, mais de cinco anos, da data das últimas diligências promovidas por meio dos referidos sistemas. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1669703, 07355247920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. Inexiste vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. (Acórdão 1666367, 07260629820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da devedora. Isso porque, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistema informatizado do BACENJUD ocorreu há mais de 6 (seis) anos, no ano de 2016 (ID 111862411, autos de origem), resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de março de 2023 14:07:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador